Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA EM NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante em razão de sua ilegitimidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a aplicação da sanção de deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O saneamento previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC não autoriza a substituição do recorrente nem a complementação das razões recursais, sob pena de violação à unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.
4. A regularização da representação processual, conforme previsto no art. 76, §2o, do CPC, não se confunde com a substituição da parte recorrente, vedada pelo art. 18 do CPC.
5. Ausente legitimidade e interesse recursal do agravante, não há vício formal a ser sanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 76, 932 e 996.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933045 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1907621 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1370595 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.